Tribunal: TJMT
Processo: 1018403-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018403-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI (AGRAVADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018403-22.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISTEMA RENAJUD - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE DE DANO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – CONFIGURADA - RETIRADA DE RESTRIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VEÍCULOS PARA CONSTAR TÃO SOMENTE A ANOTAÇÃO DE PENHORA DOS BENS SUFICIENTES PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 805 do CPC, as execuções devem observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, segundo o qual, “
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.”

A utilização do sistema RENAJUD, com o fito de impedir a circulação de veículo, objeto de alienação fiduciária, é providência excepcional, devendo ser analisada diante das peculiaridades do caso concreto.

Demonstrado que a manutenção do bloqueio de circulação de todos os veículos em nome da executada, notadamente aqueles utilizados para a sua atividade empresarial, é possível de gerar lesão irreparável, é impositiva a reforma da decisão recorrida para constar apenas a anotação de penhora em montante suficiente para garantir a execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018403-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Bonini e Borges Ltda.–EPP.

AÇÃO:

Indenização por Acidente de Trânsito em fase de
Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios (Processo n. 1000427-06.2019.8.11.0107) movido por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, aqui Agravados, em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
) indeferiu o pedido de retirada da restrição de circulação dos veículos da executada, aqui Agravante, junto ao Sistema RENAJUD.

AGRAVO:
a Agravante sustenta que foi realizada a penhora, via RENAJUD, com restrição de circulação, de 77 (setenta e sete) veículos encontrados em seu nome, que a listagem não corresponde à realidade fática, porquanto há veículos que já foram transferidos junto ao DETRAN, roubados e/ou sucateados.

Aduz que a restrição de todos os caminhões que de fato lhe pertencem a impossibilita de exercer sua atividade empresarial no ramo de guincho de veículos.

Assevera que o bloqueio se deu em valor excessivo, porque cada caminhão específico, que possui “conjunto mecânico”, tem o valor médio aproximado de R$177.00,00 (cento e setenta e sete mil reais), porquanto a restrição de 03 (três) caminhões já garantiria a execução.

Alega que a penhora de circulação extrapola os limites legais, além de não ter sido requerido expressamente pelos agravados, bem assim que o valor utilizado para realizar a restrição que se refere à execução de honorários advocatícios é superior ao devido.

Assim, ao argumento de que a decisão recorrida é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação, na medida em que sujeitou todos os seus veículos e a impossibilitou de exercer a sua atividade empresarial, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao
decisum
recorrido.

No mérito, postula o provimento do recurso para que seja retirada a restrição de circulação dos veículos em seu nome, para que conste a restrição de transferência, e deferida a garantia prestada nesse recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 56459962 – págs. 1-2).

CONTRAMINUTA
: os Agravados rebatem as alegações e pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 60665965 - págs. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018403-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Bonini e Borges Ltda.–EPP.

AÇÃO:

Indenização por Acidente de Trânsito em fase de
Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios (Processo n. 1000427-06.2019.8.11.0107) movido por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, aqui Agravados, em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT) indeferiu o pedido de retirada da restrição de circulação dos veículos da executada, aqui Agravante, junto ao Sistema RENAJUD.

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma da decisão agravada, para que seja retirada a restrição de circulação dos veículos penhorados, via Sistema Renajud, pertencentes à executada, aqui Agravante.

Cuida-se que de Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (
Processo n. 0000342-47.2013.8.11.0107)
, em fase de
Cumprimento Provisório de Sentença, movido pelos
advogados da parte autora da demanda indenizatória, aqui Agravados,
em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP
, em que objetivam receber valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência, calculados com base em 20% sobre o valor atualizado da condenação imposta no acórdão exequendo, cujo montante atualizado à época do ajuizamento era de
R$ 168.677,99 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos)
.

Consta dos autos que, diante da insuficiência de numerários nas contas bancárias da executada, aqui Agravante, foi determinada a penhora dos seus veículos, via RENAJUD, com a restrição de circulação.

O Magistrado
a quo

indeferiu o pedido para a retirada da restrição de circulação, por entender inexistir qualquer ilegalidade no ato e considerar “
lícita a medida restritiva de veículos automotores, a fim de permitir a localização e a apreensão do bem, possibilitando a penhora e, consequentemente, a satisfação do crédito exequendo.
”

Contra esta decisão recorre a empresa executada, para que seja retirada a restrição de circulação e, ainda, para ofertar veículos em garantia.

Anota Recorrente que a restrição atingiu todos os veículos em nome da empresa executada, o que inviabiliza a sua atividade empresarial.

Pois bem.

Anota-se, por oportuno, que a restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Não descura da legalidade e efetividade da restrição de circulação de veículo automotor, todavia, é medida que deve ser adotada apenas em situações excepcionais, em especial, quando presente o risco de dilapidação ou deterioração do bem.

É certo que a restrição completa ao uso do veículo, embora evite o desgaste de algumas peças, de um modo geral não contribui para a conservação do bem, pois o carro precisa de uso e manutenção constantes e a restrição total ao uso, em se tratando de veículo automotor, em vez de conservar, implicará na deterioração de seus componentes, com prejuízo para ambas as partes.

Por sua vez, é certo também que a execução deve se seguir de forma equilibrada e sempre atento ao princípio da menor onerosidade do devedor, sem jamais descurar da sua finalidade primeira de satisfação do crédito de maneira mais célere.

No caso concreto, extrai-se dos documentos colacionados que a restrição de circulação atingiu todos os veículos em nome da executada (Id. 55942482 – págs. 1-6).

In casu
, restou demonstrado pela Agravante que a manutenção do bloqueio de circulação de todos os seus veículos, notadamente aqueles utilizados para a sua atividade empresarial, no ramo de guincho, é possível de gerar lesão irreparável à empresa.

Dessa forma, o recurso merece parcial provimento para que a restrição de circulação recaia tão somente sobre veículos livres e desembaraçados e de valor suficiente para garantir a execução.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PARA REFORMA DA DECISÃO QUE BLOQUEOU TODOS OS VEÍCULOS DA EMPRESA AGRAVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – CONCEDIDA LIMINAR – RETIRADA DE RESTRIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VEÍCULOS – RESTRIÇÃO TÃO SOMENTE DOS VEÍCULOS SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO – PROVIMENTO
. (TJPR – AI 005152201720198160000 PR 0051520-17.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Sérgio Luiz Patitucci, Data de julgamento: 21/08/2020, 7a Câmara Cível, Data da Publicação: 27/08/2020).

No que tange ao pleito para que seja
deferida a garantia prestada nesse recurso, para que a
constrição recaia sobre
três veículos específicos
, trazidos aos autos,
cujos valores, alega a Agravante, podem garantir a execução, tem-se que, além de a questão não ter sido enfrentada na decisão agravada, os documentos vinculados aos bens ofertados não trazem a clareza de que estão livres e desembaraçados a ensejar penhora, e assim conciliar o interesse daquela com o do credor.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por Bonini e Borges Ltda.–EPP para que a restrição de circulação incida somente sobre os veículos da executada, ora Agravante, livres e desembaraçados, cujo valor seja suficiente para garantir a execução.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018403-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

VOTO DIVERGENTE

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

A agravante (executada) se insurge contra
decisum
que, em Ação de Indenização por Acidente de Trânsito em fase de Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios,

indeferiu o pedido de retirada da restrição de circulação dos veículos no Sistema RENAJUD.

Alega que atua no ramo de guinchos veiculares e a medida impossibilita o exercício de sua atividade empresarial, além de representar ônus excessivo, pois a soma dos valores dos caminhões objeto da penhora ultrapassa o montante a que se refere a execução.

Por essas razões argumenta que a decisão recorrida pode causar lhe lesões graves e de difícil reparação.

Há três modalidades de bloqueio judicial no banco de dados do RENAJUD - de transferência, que impede o registro da mudança da propriedade no RENAVAM; de licenciamento, que frustra a mudança da propriedade e obsta um novo licenciamento no RENAVAM; de circulação, que além desses impedimentos também coíbe a circulação do veículo em território nacional e autoriza o seu ao depósito.

No caso em análise, apenas a anotação da penhora, que implica na restrição de transferência e licenciamento, atinge satisfatoriamente a finalidade da tutela jurisdicional, haja vista o caráter ainda provisório do Cumprimento de Sentença.

Ademais, a restrição de circulação dos veículos é providência extremamente gravosa, somente admissível em situações excepcionais. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD -
IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL - IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO
- AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO - CIENTIFICAÇÃO DE TERCEIROS DE BOA - FÉ - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O sistema RENAJUD possibilita a inserção e a retirada de restrições judiciais de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, visando à garantia de uma prestação jurisdicional eficaz. II -
A utilização do sistema RENAJUD, com o fito de impedir a circulação de veículo, objeto de alienação fiduciária, é providência excepcional, devendo ser analisada diante das peculiaridades do caso concreto
. III - A despeito de não ser plausível a determinação de impedimento de circulação na hipótese em apreço, revela-se cabível o lançamento de averbação no prontuário do veículo, informando a existência de Ação de Busca e Apreensão, inclusive com o pedido liminar deferido, de modo a cientificar terceiros de boa-fé sobre a existência da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento no 1.0145.14.026059-0/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2014, publicação da súmula em 30/09/2014)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. CIRCULAÇÃO. RESTRIÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em execução fiscal que manteve a restrição de circulação de veículo mesmo após o parcelamento do crédito tributário. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o Agravado não faz prova do descumprimento da exigência de que trata o artigo 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora o parcelamento constitua causa de suspensão do crédito tributário nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, quando posterior à penhora determinada na execução fiscal, não implica na sua desconstituição, sendo pertinente manter a constrição até a extinção do crédito tributário. Precedentes da E. Superior Tribunal de Justiça. O processo de execução deve se seguir de forma equilibrada e sempre atento ao princípio da menor onerosidade do devedor, mas sem jamais descurar da sua finalidade primeira de satisfação do crédito da maneira mais célere.
A restrição de circulação de veículo automotor é medida que deve ser adotada apenas em situações excepcionais, em especial, quando presente o risco de dilapidação ou deterioração do bem
. Havendo penhora na execução fiscal, pertinente manter o Executado com depositário fiel com possibilidade de utilização do bem, pois a restrição total ao uso em se tratando de veículo automotor em vez de conservar, implicará na deterioração de seus componentes, com prejuízo para ambas as partes.
A restrição completa ao uso do veículo, embora evite o desgaste de algumas peças, de um modo geral não contribui para a conservação do bem, certo que o carro precisa de uso e manutenção constantes
. Recurso provido. (TJRJ. Agravo de Instrumento no 0004955-11.2019.8.19.0000, Relator Des. HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, 4a Câmara Cível, data de julgamento: 11/06/2019, publicado no DJe: 12/06/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO INDICADO A PENHORA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor.
2. Recurso desprovido. (TJDF. Agravo de Instrumento no 1122058, 07096287320188070000, Relator Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJe: 14/9/2018.)

Além disso, a própria agravante ofereceu à penhora, veículos que superam o valor do Cumprimento de Sentença, fato que demonstra a boa-fé da empresa em adimplir sua obrigação e afasta riscos à satisfação do crédito executado.

E mais, manter esses automóveis impedidos de circular aguardando as providências executórias pode resultar na sua deterioração, o que causará prejuízo para ambas as partes.

Vale destacar que as execuções devem observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no art. 805 do CPC, segundo o qual,
“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para determinar a retirada da restrição de circulação dos veículos em nome da Agravante, devendo constar apenas a anotação de penhora em montante suficiente para garantir a execução.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Adiro ao voto do 2o vogal. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

De acordo.

EM 18 DE NOVEMBRO DE 2020:

PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020